Tribunal: TJMT
Processo: 1008015-60.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA N. 1008015-60.2020.811.0000
IMPETRANTE(S): Z L DE ÂNGELO COMÉRCIO DE MADEIRAS-ME
IMPETRADO(AS): JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado pela pessoa jurídica ZL de Ângelo Comércio de Madeiras-ME, contra ato, tido por ilegal, praticado pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, consistente na declaração de perdimento da madeira apreendida, constante dos Termos de Apreensão ns. 115628 e 115629.
Analisando o caderno processual, verifico que o writ foi distribuído, automaticamente, no sistema PJe, à minha relatoria, na Seção de Direito Público (Id. 39146970 – pág. 01).
Em vista de aquele órgão ser incompetente, a Secretaria responsável procedeu à redistribuição da ação mandamental à Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo, por força do artigo 17-B, I, b, do Regimento Interno do TJ/MT (Id. 39190986 – pág. 01), cuja relatoria coube à colega Desa. Maria Aparecida Ribeiro que, por sua vez, determinou a redistribuição, por prevenção, a este Desembargador.
Em que pese ao entendimento da ilustre Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, entendo que a determinação de redistribuição do mandamus mostra-se equivocada, porque, quando distribuído à Seção de Direito Público, não pratiquei nenhum ato neste processo que pudesse gerar a prevenção.
Ademais, o fato de ter assento também na Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo não me torna prevento para apreciar a ação constitucional distribuída, equivocadamente, à Seção de Direito Público, porque não se enquadra em nenhuma das hipóteses do § 1o do artigo 80 do RITJMT.
Diante disso, determino que o feito seja redistribuído à Douta Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro.
Saliento ainda, que, a princípio, a competência para processar o writ é da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, por se tratar de matéria penal (art. 19, I, “e”, do RITJMT).
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de abril de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.